Tribunal: TJMT
Processo: 1006601-90.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006601-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), L A DE JESUS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.294.710/0001-13 (AGRAVANTE), APARECIDA SANTOS DE PAULA - CPF: 279.708.018-11 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA PARA REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO
C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DEMANDA QUE TEM POR OBJETO OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE PARCELAS NO VALOR CONTRATADO – EXEGESE DO ART. 330, § 3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. N
os termos do artigo 330, §3º, do CPC, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo,
financiamento
ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados, sendo certo, portanto, que o valor incontroverso é aquele pactuado entre as partes, não havendo falar em pagamento à menor.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por L A DE JESUS & CIA LTDA – ME e APARECIDA SANTOS DE PAULA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação

“
Declaratória para Revisão de Contrato de Financiamento Bancário”
(Proc. nº 1000929-77.2021.811.0008), ajuizada pelas agravantes contra o BANCO SAFRA S/A, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado para que fosse autorizado o depósito judicial das parcelas incontroversas do contrato de financiamento celebrado com o Banco, bem como para que fossem mantidas na posse do veículo até o julgamento do agravo; segundo o magistrado, não há
“
elementos que indiquem a atuação abusiva da instituição financeira para com a requerente, bem como, não houve alegação ou indício de vício de consentimento que possa macular a autonomia da vontade exarada no momento da celebração do contrato ora analisado
”
(cf. Id. nº 84043485).

As agravantes expõem que em 01.02.2019, celebraram com o Banco/agravado contrato de financiamento no valor de R$ 37.800,00, para aquisição de um veículo FIAT ARGO ano 2019, garantido por alienação fiduciária, sendo que o mútuo seria restituído em 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.183,35, das quais, 23 já foram pagas.

Alegam que o advento da pandemia, com seus efeitos nefastos na ordem socioeconômica, em especial na atividade comercial das agravantes, configura fato superveniente, imprevisível e inevitável em relação ao regular cumprimento do contrato, já que o evento sanitário alterou completamente as bases em que se assentava a relação contratual, devendo incidir à espécie, assim, a teoria da imprevisão.

Aduzem, ainda, que o indeferimento do pedido de antecipação de tutela trará enormes e irreparáveis prejuízos para as agravadas, que vão acabar perdendo o veículo utilizado na empresa, e também os valores já pagos.

Pedem, assim, a antecipação da pretensão recursal para “
autorizar o depósito em juízo das parcelas tidas como incontroversas e também determinar que as agravantes permaneçam na posse do veículo até o julgamento deste agravo”,
e, no mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida e reforma, em definitivo, da decisão agravada
(cf. Id. nº 84043484).

A decisão de Id. nº 86079022, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº
88578496).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O litígio em foco envolve pretenso direito ao
depósito em juízo das parcelas tidas como incontroversas referentes ao
contrato de financiamento do veículo FIAT ARGO ano 2019, no valor de R$ 37.800,00, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 1.183,35, em função do alegado desequilíbrio entre as partes ocasionado pela superveniência de evento
imprevisível e inevitável (pandemia de Covid-19), que acabou por caracterizar
onerosidade excessiva às agravantes em face da cômoda situação do credor.

O
art. 478 do CC dispõe que nos
“contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.

O art. 317 do mesmo Código disciplina que, quando
,
“
por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
”
, e em seu art. 480 estabelece que, se “
no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva”
.

A teoria da imprevisão, por sua vez, possui origem
histórica no Código de Hamurabi, em que se admitia a imprevisão nas colheitas, e pressupõe a superveniência de fato imprevisível que dificulte o cumprimento da prestação a qual se obrigou um dos contratantes.

Atualmente,
“a Teoria de Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes. ”
(STJ, 4ª Turma, REsp 1.045.951, Min. Raul Araújo, 9.3.17, DJ 22.3.17)

No presente caso, porém, embora seja evidente a crise que assola o país, decorrente da
pandemia
causada pela COVID-19, as agravantes não demonstraram que seu estabelecimento, que atua no ramo de comércio varejista de equipamentos de informática, foi diretamente afetado com as medidas de restrições impostas para contenção da
pandemia
, ou que sofreu forte queda em seu faturamento em decorrência da crise econômica, ou seja, o contexto fático apresentado não é suficiente para, ao menos em sede de cognição sumária, concluir que as agravantes devem ser agraciadas com algum tipo de condescendência,
sobretudo porque a parte credora/agravada não está obrigada a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelas próprias devedoras/agravantes
.

Ademais, nos termos do artigo 330, §3º, do CPC, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo,
financiamento
ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados, sendo certo, portanto, que o valor incontroverso é aquele pactuado entre as partes, não havendo falar em pagamento à menor.

Assim, como o negócio jurídico celebrado é objeto de ação judicial, somente será possível o afastamento da mora e de seus respectivos efeitos (inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e a busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato), quando o depósito ofertado corresponder à integralidade da parcela pactuada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o depósito de valor inferior ao da parcela contratada não possui efeito liberatório e autoriza o credor a valer-se dos meios legais para retomada do bem.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE INCONTROVERSO DA DÍVIDA. RECURSO ESPECIAL 1.061.530/RS, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. PROVIMENTO NEGADO. (...). No que diz respeito ao afastamento da mora, a decisão impugnada está em conformidade com o pronunciamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, sob o rito da Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ nº 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), o Recurso Especial nº 1.061.530/RS. Tal julgado, ao fixar os requisitos para afastamento de inscrição em cadastro de inadimplemento,
determinou a necessidade, entre eles, do depósito integral da parcela incontroversa
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”(AgRg no AREsp 647.157/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021